Tribunal: STF
Processo: RHC 53770
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-07-26
Data de publicação: 1975-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. A PORTARIA POLICIAL, QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO
ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM EXCEÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
DO CRIME, PODE SER COMPLEMENTADA, NESSE PARTICULAR, PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENCIA DE FALTA DE
JUSTA CAUSA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.